Tribunal: STF
Processo: Rcl 50778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Vale S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. A parte reclamante narra que teve contra si ajuizada reclamação trabalhista julgada parcialmente procedente pelo juízo de primeira instância. Quanto aos juros e correção monetária, foi determinada a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC. Relata que, em segunda instância, o Tribunal reclamado manteve a aplicação dos mencionados índices, mas condenou o reclamante ao pagamento de uma indenização suplementar "regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil (ao menos em patamar similar ao dos juros compensatórios/remuneratórios jurisprudencialmente autorizados) equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês".



    3. Argumenta que “a pretexto de cumprir a decisão dessa excelsa Corte nos julgamentos das ADCs 58, 59 ADIs 5.867 e 6.021 [o Tribunal reclamado] termina por contrariá-las”. Alega que a decisão reclamada, ao determinar que os parâmetros estabelecidos nas ações de controle concentrado somente têm efeitos a partir da vigência da Lei 13.467/2017, realizou restrição temporal que não está presente na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Argumenta por fim que, nos paradigmas suscitados, firmou-se o entendimento de que a utilização da taxa SELIC com outros índices de correção monetária representaria bis in idem. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada, e, ao final, a confirmação da medida liminar, para que outra decisão seja proferida com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    7. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    8. No caso em análise, a decisão reclamada foi publicada em 19.10.2021, após, portanto, o julgamento proferido nas ADCs 58 e 59. Transcrevo trecho relevante da decisão:



    “A respeito da questão da atualização dos créditos decorrentes do processo trabalhista, temos a considerar a orientação vinculante (102, § 2º da CF), fixada pelo STF no julgamento das ADC's 58 e 59, realizado em dezembro de 2020, onde foi definida a forma de atualização dos créditos trabalhistas, afastando a aplicação da TR, substituindo-a pelo índice do IPCA-E. 



    Surpreendentemente, afastou a longa e pacífica aplicação dos juros de mora fixados na Lei nº 8.177/91, limitando a aplicação do IPCA-E até a data da notificação inicial do executado e determinou a aplicação, após o início do processo, da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, como se vê da certidão de julgamento abaixo:



    [...]



    Assim, temos que a decisão do STF, de forma vinculante, atrai a incidência do artigo 406 do Código Civil, aplicando a norma civil comum ao regramento do crédito trabalhista, o que importa na aplicabilidade das demais normas do Código Civil sobre a matéria. Nesse sentido, deve ser considerado como ato ilícito o desrespeito ao direito trabalhista reconhecido em condenação, emergindo por consequência, a possibilidade de se imputar ao empregador que agiu ilicitamente a obrigação de reparação das perdas e danos experimentados pela vítima, nos termos do artigo 404 do CC, como se vê a seguir:



    [...]



    Nota-se a possibilidade de aplicação conjunta do artigo 404 e 406 do CC, pois não se trata de normas de aplicação excludente, mas sim complementares, ante a existência de prejuízo. Ademais, segundo estabelece a Súmula 102 do STJ, não há anatocismo quando o contrato estipula que os juros moratórios incidam igualmente sobre os juros compensatórios. Além disso, aos juros moratórios e aos juros compensatórios ainda se pode acumular a multa contratual (APL 0002608- 60.2016.8.08.0050 - TJ (ES)



    Ora, a taxa SELIC, estimada pelo COPOM do Banco Central do Brasil como instrumento de política monetária está, atualmente, fixada em 2% ao ano (desde agosto de 2020), enquanto a inflação acumulada no ano de 2020 alcançou 4,23%. Desta forma, é necessária a composição do prejuízo materializado pela discrepância de índices, aplicando aos créditos decorrentes das condenações trabalhistas a incidência dos juros compensatórios a norma do artigo 404, § único do CC.



    Respeitados todos esses preceitos e tomando como parâmetro, também, o princípio da isonomia, integro à presente condenação trabalhista, em favor do exequente, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos reconhecidamente praticados pela executada, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil (ao menos em patamar similar ao dos juros compensatórios/remuneratórios jurisprudencialmente autorizados) equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito.” (Grifei)



    9. Em cognição sumária, parece-me que a decisão reclamada está em dissonância com o paradigma invocado ao instituir indenização suplementar equivalente ao percentual de 12% ao ano, ou 0,948% ao mês, a pretexto de conferir justa compensação que entende devida em virtude dos parâmetros fixados por esta Corte. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcls 46.550 e 46.970, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.971 e Rcl 47.464, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 47.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.412 MC e Rcl 46.972 MC, Rel. Min. Nunes Marques.



    10. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar no sentido de suspender a decisão reclamada. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado. 



    11. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender a decisão proferida nos Autos nº 0000322-10.2019.5.08.0130, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.



    12. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 09 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator